Tribunal: TJES
Processo: 5004034-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004034-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR LUNA MOURA
RECORRIDO: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004034-52.2025.8.08.0035

REQUERENTE: IGOR LUNA MOURA

REQUERIDO: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI, ESTADO DO ES

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. NATUREZA TRIBUTÁRIA DE TAXA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 168 DO CTN). PREJUDICIAL REJEITADA. BASE DE CÁLCULO VINCULADA À AVALIAÇÃO FISCAL DO ITBI. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE EXCESSO NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL EM LIDE AUTÔNOMA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO PARA A RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PAGAS A MAIOR. REPERCUSSÃO LEGAL DA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO BASE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Tratando-se de emolumentos, a natureza jurídica é de taxa (tributo), conforme sedimentado pelo STF (ADIs 3.694 e 1.444). Assim, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN, e não o prazo trienal da lei civil. Prejudicial rejeitada.

3. É incontroverso que a recorrente utilizou como base de cálculo dos emolumentos o valor de R$ 25.000,00 por vaga de garagem, arbitrado pelo Município para fins de ITBI. Ocorre que tal avaliação fiscal foi declarada insubsistente/excessiva por sentença transitada em julgado no processo nº 0006367-04.2021.8.08.0035.

4. Ainda que a recorrente não tenha integrado a lide tributária anterior, a eficácia da decisão que anulou o lançamento fiscal repercute objetivamente na base de cálculo dos emolumentos, uma vez que o suporte jurídico para a cobrança majorada deixou de existir. A vinculação entre os emolumentos e a avaliação fiscal (art. 97 do Código de Normas) impõe a adequação do valor cobrado quando o parâmetro público utilizado é judicialmente desconstituído.

5. A manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o autor comprovou documentalmente o pagamento a maior decorrente de base de cálculo indevida.

6. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95)

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)